Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-79.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-79.2023.8.14.0130

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800208-79.2023.8.14.0130

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. VEÍCULOS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO À ÉPOCA DO FATO GERADOR. FALHA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Ulianópolis, julgou procedente o pedido para reconhecer a imunidade recíproca de IPVA incidente sobre veículos do Fundo Municipal de Saúde e determinar a emissão de boletos de licenciamento e emplacamento sem a cobrança do tributo, inclusive mediante adoção de providências administrativas, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária recíproca afasta a cobrança de IPVA sobre veículos pertencentes a fundo municipal de saúde; (ii) estabelecer se débitos de IPVA anteriores à aquisição dos veículos pelo ente público podem ser exigidos do atual proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal possui eficácia plena e aplicação imediata, incidindo diretamente sobre o patrimônio de entes federativos, independentemente de regulamentação infraconstitucional.

4.

O reconhecimento administrativo da imunidade pela SEFA/PA confirma a condição dos veículos como bens integrantes do patrimônio municipal, impedindo a incidência de IPVA.

5.

A exigência de IPVA sobre tais veículos viola diretamente a Constituição, inclusive em hipóteses de alienação fiduciária em que o ente público figure como devedor.

6.

Débitos de IPVA possuem natureza propter rem, porém a responsabilidade tributária pelo pagamento recai sobre o proprietário à época do fato gerador, não podendo ser transferida ao adquirente posterior.

7.

A cobrança de débitos pretéritos do Município configura indevida transferência de obrigação tributária e afronta aos princípios da legalidade tributária e da imunidade recíproca.

8.

A incerteza quanto à origem e legitimidade dos débitos, reconhecida pela própria Administração, fragiliza a pretensão estatal e impede a exigência tributária.

9.

A exigência de quitação de débitos pretéritos como condição para licenciamento configura forma indireta de constrição ao patrimônio público, vedada pela Constituição.

10.

Falhas administrativas decorrentes da falta de integração entre sistemas da SEFA e do DETRAN não podem ser opostas ao administrado, impondo-se ao Estado o dever de garantir a efetividade da imunidade tributária.

11.

A imposição de multa diária revela-se adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária recíproca incide automaticamente sobre veículos pertencentes a ente público, afastando a cobrança de IPVA.

2.

Débitos de IPVA anteriores à aquisição do veículo não podem ser exigidos do novo proprietário, sendo de responsabilidade do titular à época do fato gerador.

3.

Falhas administrativas internas não justificam a cobrança indevida de tributo nem afastam a efetividade de imunidade constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, VI, “a”, §2º, 150, I, e 37, caput; CPC, arts. 300, 487, I, 496, I, 536, 537 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 727.851/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812877-22.2021.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS
, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a imunidade recíproca dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde quanto ao IPVA e condenando o Estado do Pará à emissão dos boletos de licenciamento e emplacamento com dedução do tributo.

Historiando os fatos, o
Município de Ulianópolis
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Fundo Municipal de Saúde pleiteou junto à SEFA/PA o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, incidente sobre veículos a ele vinculados, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a”, § 2º, da CF. Aduziu que a imunidade foi reconhecida por meio da Portaria nº 2022330002459, de 22 de junho de 2022, e que, diante desse reconhecimento, encaminhou ofício ao DETRAN/PA solicitando a emissão dos boletos de licenciamento e emplacamento dos automóveis sem a cobrança do imposto. Sustentou, contudo, que os boletos continuaram sendo emitidos com valores referentes ao IPVA, não obstante a portaria expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Posteriormente, afirmou o Município que tentou solucionar administrativamente a questão junto ao DETRAN/PA, ocasião em que teria sido informado de que os sistemas do DETRAN e da SEFA não se comunicavam, razão pela qual deveria diligenciar perante a Secretaria de Estado da Fazenda. Acrescentou que, ao procurar a SEFA/PA, recebeu a informação de que o procedimento administrativo relativo à imunidade se encerrara com a publicação da portaria concessiva, competindo ao DETRAN/PA observar a imunidade reconhecida e emitir corretamente os boletos. Diante do impasse, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, a procedência da ação, a fim de que fosse determinada a emissão dos boletos de licenciamento com a dedução dos valores referentes ao IPVA, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de custas, honorários e multa diária em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 34472065), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, atento aos termos do que foi pedido, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I) e JULGO PROCEDENTE o pedido para, reconhecendo a imunidade recíproca dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde quanto ao IPVA, CONDENAR o DETRAN-PA na obrigação de fazer consistente na emissão de boletos de licenciamento e emplacamento dos referidos veículos com a dedução do valor referente ao IPVA a partir do momento que foram transferidos à municipalidade. Forte no art. 300 do CPC, diante da certeza do direito e do perigo da demora que é evidente, defiro a tutela de urgência requerida, determinando que a autarquia de trânsito proceda com a obrigação acima, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$500,00, limitada desde já a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença sujeita a reexame necessário (CPC, art. 496, I). Sem custas, por tratar-se de entes públicos. Considerando a sucumbência, condeno o DETRAN-PA ao pagamento dos honorários advocatícios que ora arbitro por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Em seguida, houve interposição de
Embargos de Declaração
pelo
DETRAN/PA
(ID 34472066), ocasião em que a autarquia sustentou a existência de vício de contradição e erro de premissa, sob o fundamento de que não teria sido validamente citada, embora tenha sido condenada na sentença. Em nova sentença integrativa (ID 34472071), o Juízo de origem acolheu os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, reconhecendo a nulidade da condenação imposta ao DETRAN/PA por ausência de citação válida, mas manteve a procedência da pretensão autoral em face do
Estado do Pará
, determinando que este adotasse as providências administrativas e operacionais necessárias, no âmbito da SEFA/PA e do DETRAN/PA, para viabilizar a emissão dos boletos sem a cobrança de IPVA, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação (ID 34472073). Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, que a demanda originária consistiu em ação de obrigação de fazer proposta pelo Município de Ulianópolis contra o Estado do Pará e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, tendo por objeto a emissão de boletos de licenciamento e emplacamento dos veículos do Fundo Municipal de Saúde com a dedução dos valores referentes ao IPVA.

No mérito recursal, o Estado do Pará afirma que o Fundo Municipal de Saúde de Ulianópolis, possui 16 (dezesseis) veículos cadastrados nos sistemas da SEFA/PA, havendo pendências, todas inscritas em dívida ativa, apenas em relação a 2 (duas) placas, quais sejam: OFL 4079 e OBX 9292. Sustenta que, quanto ao veículo de placa OFL 4079, os débitos existentes se referem aos exercícios de 2014 a 2018, portanto anteriores ao reconhecimento da imunidade. De igual modo, afirma que, em relação ao veículo de placa OBX 9292, há débitos relativos aos exercícios de 2017 a 2021, igualmente anteriores à imunidade reconhecida.

Prossegue o apelante sustentando que, embora tenha havido o reconhecimento da imunidade tributária, subsistem débitos vinculados aos referidos veículos em período anterior ao reconhecimento administrativo, os quais, segundo defende, devem ser pagos, à falta de outra razão jurídica que afaste o dever de recolhimento do tributo. Aduz, ainda, que o Município apelado não teria exposto as razões pelas quais seria indevida a cobrança desses débitos pretéritos e que não teria juntado prova da cobrança de quaisquer valores indevidos. Acrescenta que, quanto aos demais veículos constantes da portaria de reconhecimento da imunidade, não haveria cobrança de IPVA por parte do Estado do Pará.

Por fim, o Estado do Pará argumenta que a sentença deve ser reformada tanto pela existência de débitos anteriores ao reconhecimento da imunidade quanto pela ausência de prova do alegado pela parte autora, requerendo o conhecimento e o integral provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Município de Ulianópolis.

Em contrarrazões (ID 34472077), o
Município de Ulianópolis
defende a tempestividade da manifestação e sustenta que ajuizou a ação para compelir o DETRAN/PA a emitir os boletos de licenciamento e emplacamento dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde sem a cobrança de IPVA, em razão do reconhecimento da imunidade tributária recíproca pela própria SEFA/PA, formalizada pela Portaria nº 2022330002459. Aduz que, apesar do direito reconhecido, a autarquia de trânsito recusou-se a cumprir a determinação sob a justificativa de que seus sistemas não se comunicavam com os da SEFA/PA, o que teria gerado a cobrança indevida do tributo.

Posteriormente, o Município sustenta que a controvérsia recursal reside na alegação de existência de débitos de IPVA dos veículos de placas OFL 4079 e OBX 9292 referentes a exercícios anteriores à aquisição dos bens pelo Fundo Municipal de Saúde e ao reconhecimento da imunidade. Afirma, contudo, que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do proprietário do veículo no período correspondente ao fato gerador, de modo que a aquisição posterior do bem não transfere ao novo proprietário a responsabilidade por débitos pretéritos, salvo disposição legal em contrário. Argumenta, ainda, que, embora a obrigação tributária seja
propter rem
, a responsabilidade por seu adimplemento permanece vinculada ao proprietário à época do fato gerador.

Na sequência, o apelado sustenta que a responsabilidade pelos débitos referentes aos anos de 2014 a 2018, relativos à placa OFL 4079, e de 2017 a 2021, relativos à placa OBX 9292, seria do antigo proprietário, razão pela qual a cobrança dirigida ao Município de Ulianópolis seria ilegal. Acrescenta que, a partir do momento em que os veículos foram transferidos para o Fundo Municipal de Saúde, passaram a integrar o patrimônio de ente público, sendo alcançados pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF. Defende, por fim, que a sentença foi precisa ao determinar a dedução do IPVA a partir do momento em que os veículos foram transferidos à municipalidade, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 34575850, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pela Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (ID 34756199), manifestou-se pela desnecessidade de atuação do Ministério Público, por entender inexistente interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a imunidade recíproca de IPVA dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ulianópolis e condenar o ente estatal à obrigação de fazer consistente na emissão dos boletos de licenciamento e emplacamento com a dedução do referido tributo, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia posta em análise envolve a correta interpretação do art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, que estabelece a vedação de instituição de impostos entre entes federativos, consagrando a chamada imunidade tributária recíproca.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que os veículos objeto da demanda pertencem ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ulianópolis, bem como que houve o reconhecimento administrativo da imunidade tributária pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, por meio da Portaria nº 2022330002459.

Dessa forma, a controvérsia recursal não se estabelece quanto à existência da imunidade, mas sim quanto aos efeitos dessa imunidade diante de débitos pretéritos vinculados aos veículos.

O apelante sustenta, em síntese, a existência de débitos de IPVA anteriores ao reconhecimento da imunidade, bem como a ausência de comprovação de cobrança indevida por parte do apelado. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária recíproca possui natureza constitucional autoaplicável (ou de eficácia plena), o que significa que ela produz efeitos imediatos sem depender de regulamentação por lei ordinária, incidindo diretamente sobre o patrimônio dos entes federativos, não podendo ser mitigada por exigências administrativas ou por entraves operacionais entre órgãos da própria Administração Pública.

Nesse sentido, uma vez comprovado que os veículos passaram a integrar o patrimônio municipal, inclusive por meio de alienação fiduciária, impõe-se o reconhecimento da não incidência do IPVA sobre tais bens, sob pena de violação direta ao texto constitucional. Vejamos:

IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora. (STF - RE: 727851 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/07/2020)

Quanto à alegação de débitos anteriores à aquisição dos veículos, cumpre observar que, embora o IPVA possua natureza propter rem, a responsabilidade tributária pelo seu pagamento está vinculada ao sujeito passivo à época da ocorrência do fato gerador. Desse modo, não se pode transferir ao Município a responsabilidade por débitos relativos a períodos em que não detinha a propriedade dos bens.

Nesse ponto, revela-se ainda mais frágil a tese recursal quando se observa que o próprio Estado do Pará, em documento acostado aos autos, demonstra incerteza quanto à origem e legitimidade dos débitos apontados. Com efeito, conforme consignado no documento de ID 34471959 – Pág. 14, subscrito pelo servidor
JOSÉ LUCIANO DA COSTA, Fiscal de Receitas Estaduais
, consta expressamente que:
“As pendências existentes são referentes aos anos de 2014 a 2018, não sendo do conhecimento deste servidor se a entidade fazia jus ao benefício da isenção/imunidade e nem de como o lançamento das transações se dá no sistema.”

Tal declaração evidencia, de forma inequívoca, a ausência de controle administrativo e a falta de segurança quanto à própria constituição do crédito tributário, o que fragiliza sobremaneira a pretensão estatal. Não se pode admitir que o ente público, sem a devida certeza quanto à exigibilidade do tributo, transfira ao Município o ônus de comprovar a indevida cobrança, invertendo indevidamente a lógica do sistema tributário.

Assim, não se mostra juridicamente possível imputar ao Município de Ulianópolis a responsabilidade por débitos de IPVA relativos a períodos em que os veículos não integravam o seu patrimônio, sob pena de indevida transferência de obrigação tributária e violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal), bem como à própria imunidade recíproca.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que débitos tributários anteriores à aquisição do bem não podem ser exigidos do novo proprietário, especialmente quando este se trata de ente público beneficiário de imunidade constitucional, devendo eventual cobrança recair sobre o sujeito passivo originário. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEILÃO DE AUTOMÓVEL.
DÉBITOS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS AO ARREMATANTE
. VALOR ARRECADADO NO LEILÃO SERVE PARA ADIMPLIR DÉBITOS PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ESTABELECIDO PROPORCIONAL AO DANO. DANO MATERIAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DE CARLOS DE JESUS CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB) CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08128772220218140006 27106916, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Ressalte-se, ainda, que admitir a exigência de tais débitos como condição para o licenciamento dos veículos configuraria forma indireta de constrição ao patrimônio público, o que é vedado pela Constituição Federal, uma vez que implicaria, na prática, compelir o ente público a adimplir obrigação tributária de terceiro para exercer regularmente suas atividades institucionais, notadamente no caso em exame, em que se trata de veículos vinculados à prestação de serviços de saúde.

No que se refere à alegação de ausência de prova da cobrança indevida, também não assiste razão ao apelante. Isso porque a própria narrativa dos autos, corroborada pelos documentos juntados na origem, evidencia a existência de entraves administrativos decorrentes da não integração entre os sistemas da SEFA e do DETRAN, circunstância que, por si só, demonstra a persistência de irregularidades na emissão dos boletos de licenciamento, com a indevida inclusão de valores referentes ao IPVA.

Tal situação evidencia falha administrativa interna, a qual não pode ser oposta ao administrado, especialmente quando se trata de ente público que busca apenas a efetivação de direito constitucionalmente assegurado. Incide, na hipótese, o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), impondo-se ao Estado o dever de promover a adequada integração de seus órgãos para garantir a plena eficácia das normas constitucionais.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao determinar a obrigação de fazer consistente na emissão dos boletos de licenciamento e emplacamento dos veículos com a exclusão do IPVA, bem como ao reconhecer a imunidade tributária incidente, assegurando a efetividade do direito do Município.

Por fim, quanto à imposição de multa diária, observa-se que a medida se revela adequada e proporcional, nos termos dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, sendo instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação imposta, especialmente diante da resistência administrativa verificada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026